Tribunal: STJ
Processo: 0007356-29.2023.8.16.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024482 - PR(2025/0310926-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JORGE SEBASTIAO GOMES FILHO
AGRAVANTE
: SUELI APARECIDA CORDOVA GOMES
ADVOGADOS
: ALESSANDRO FREDERICO DE PAULA - PR029326
FABIANA ANDRÉA FERNANDES LIMA PEREIRA - PR043141
PIETRA HENSEL BARRETO - SC060686
CRISTIANE MACIEL LIMA - PR114313
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
PAULO TURRA MAGNI - RS17732
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-

PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55322038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f7180df-d3c4-4fa6-aa32-01f637d2658d

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f7180df-d3c4-4fa6-aa32-01f637d2658d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024482 - PR(2025/0310926-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JORGE SEBASTIAO GOMES FILHO
AGRAVANTE
: SUELI APARECIDA CORDOVA GOMES
ADVOGADOS
: ALESSANDRO FREDERICO DE PAULA - PR029326
FABIANA ANDRÉA FERNANDES LIMA PEREIRA - PR043141
PIETRA HENSEL BARRETO - SC060686
CRISTIANE MACIEL LIMA - PR114313
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
PAULO TURRA MAGNI - RS17732
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-

PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 695-705) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 688-691).
Documento eletrônico VDA54592323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:07
Código de Controle do Documento: 7938dc76-2f1c-459d-a237-31852b1d608d

Em suas razões, a parte agravante alega a não incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 708-711).

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 688-691):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC,
interposto contra
art. 1.042)
decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7/STJ
(fls. 647-650).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 554-555):
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
EM
DECORRÊNCIA DE ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO DE
APELAÇÃO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil visando a reforma de sentença que julgou
improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais
proposta em razão de fraude ocorrida durante contato telefônico e
whatsapp com supostos funcionários do banco, onde os autores foram
induzidos a realizar transferências via PIX no valor total de R$
18.379,00, sem que houvesse falha na prestação de serviços por parte
da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na
prestação de serviços por parte do banco apelado, que justifique a
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais, em razão de fraude sofrida pelos apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não restou demonstrada qualquer falha na prestação de serviços do
Banco, sendo os prejuízos decorrentes exclusivamente da conduta
dos apelantes e de terceiros.
4. A fraude ocorreu por meio de contato fora dos canais oficiais do
Banco, não podendo este ser responsabilizado pelo uso indevido de
seu nome e logo por estelionatários.
5. Os apelantes não comprovaram que as transações realizadas
fugiam ao padrão habitual, não havendo dever do Banco de bloquear
as operações por suspeita de fraude.
6. O nexo de causalidade entre a conduta do Banco e os danos
alegados foi rompido, configurando-se fortuito externo.
Documento eletrônico VDA54592323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:07
Código de Controle do Documento: 7938dc76-2f1c-459d-a237-31852b1d608d

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo a sentença em
todos os seus termos e fundamentos.
Tese de julgamento: As instituições financeiras não são responsáveis
por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, quando os
consumidores, induzidos em erro, realizam transferências bancárias
sem a devida verificação dos dados dos destinatários e fora dos
canais oficiais de atendimento da instituição.
Dispositivos relevantes citados: CDC,
§ 3o;
arts.
art. 14,
CPC/2015,
1.013, § 3o, IV, e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, AgInt no R Esp 1584831/CE,
Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.06.2016; TJPR,
Apelação Cível - 0000541-10.2023.8.16.0033, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, 11.03.2024; TJPR, Recurso Inominado - 0036604-
13.2022.8.16.0019, Rel. Juiz de Direito da Turma Recursal dos
Juizados
Especiais
Fernando
Swain
Ganem,
08.07.2024;
Súmula no 479/STJ.
Nas razões do recurso especial (fls. 569-594), interposto com base no
III, "c", da CF, a parte recorrente apontou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação do
§ 3°, do CDC.
art. 14,
Além disso, a parte alega dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do
dispositivo e da teoria do fortuito interno (
e
,
Tema 466/STJ
Súmula 479/STJ)
sustentando responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes
no âmbito de operações bancárias e por condenar a parte recorrida ao
pagamento de indenização pelos danos sofridos.
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 643-346).
O agravo (fls. 653-659) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 663-666).
É o relatório.
Decido.
O TJPR, ao analisar as provas constantes dos autos, entendeu que "verifica-
se que não restou demonstrado qualquer falha na prestação dos serviços do
Banco recorrido, sendo que os prejuízos sofridos decorreram
exclusivamente da conduta dos apelantes, e de terceiros, que não vinculam
o ente bancário". Confira-se o seguinte excerto (fls. 561-563):
, vê-se que a fraude se deu por meio de ligação telefônica, e
In casu
posterior contato via
, ou seja, fora dos canais de
whatsapp
atendimento oficialmente fornecidos pela instituição financeira, com
terceiro fraudador, fato narrado pelos próprios autores.
Frise-se, por oportuno, que de todo o conjunto probatório, não é crível
concluir que a casa bancária tenha contribuído para que os autores
realizassem as transferências bancárias impugnadas para terceiros
fraudadores, visto que o mero uso indevido de seu logo e nome por
estelionatários não pode atrair para o Banco a sua responsabilidade.
Ademais, a tese apresentada pelos apelantes de que o Banco deveria
ter bloqueado as transações, eis que em seu entendimento estas
fogem ao padrão daquelas costumeiramente realizadas, não merece
prosperar. Isso porque consoante se denota do documento
colacionado em seq. 1.7, percebe-se a existência de recorrentes
transações na modalidade PIX, em valores variados, de modo que não
há como imputar ao Banco o dever de “bloquear” as transações por
suspeita de fraude.
Documento eletrônico VDA54592323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:07
Código de Controle do Documento: 7938dc76-2f1c-459d-a237-31852b1d608d

Logo, não há que se falar na aplicação no caso concreto do
entendimento pacificado na Súmula no 479 do STJ, vez que a situação
apresentada reflete claramente caso de fortuito externo, rompendo o
nexo de causalidade entre a conduta do Banco apelado e os danos
sofridos pelos recorrentes.
[...]
De se deixar devidamente consignado que é nítida a desídia dos
apelantes em conferir, até mesmo, os dados dos recebedores das
respectivas transferências, posto que dos aludidos documentos (seq.
1.7), é possível verificar que os dados dos recebedores dos valores
causam estranheza, e não refletem nenhuma informação corporativa,
que sirva para identificar que os terceiros fossem correspondentes do
Banco demandado.
Finalmente, restou demonstrado,
que os prejuízos sofridos
in casu,
derivaram de conduta de terceiro e dos próprios autores, configurando-
se o rompimento do nexo causal com os danos alegados, de modo
que medida que se impõe é a manutenção da r. sentença prolatada
pelo juízo de origem, com o desprovimento da presente insurgência
recursal.
O acórdão afirma que "não há que se falar na aplicação no caso concreto do
entendimento pacificado na Súmula no 479 do STJ, vez que a situação
apresentada reflete claramente caso de fortuito externo, rompendo o nexo
de causalidade entre a conduta do Banco apelado e os danos sofridos pelos
recorrentes" (fl. 561). A alteração do decidido pelo Colegiado implicaria
reavaliação fático-probatória dos autos, atraindo a Súmula n. 7/ST.
Com efeito, "a incidência da
sobre o tema objeto da suposta
Súmula 7/STJ
divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea ‘c’ do
III, da Constituição Federal" (AgRg no
art. 105,
AREsp n. 97.927/RS,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/9/2015,
DJe
.
28/9/2015)
Ademais, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c"
do permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de
cotejo analítico, que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida
quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e
jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte
recorrente não se desobrigou desse ônus, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% o valor atualizado dos
art. 85,
honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono da parte
recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

O acórdão conclui pela inexistência de falha do serviço bancário e atribuiu
os prejuízos exclusivamente aos agravantes e a terceiro fraudador, afastando qualquer
responsabilidade do banco, assentando assim que (fls. 561-563):
Frise-se, por oportuno, que de todo o conjunto probatório, não é crível
concluir que a casa bancária tenha contribuído para que os autores
realizassem as transferências bancárias impugnadas para terceiros
fraudadores, visto que o mero uso indevido de seu logo e nome por
estelionatários não pode atrair para o Banco a sua responsabilidade.
Ademais, a tese apresentada pelos apelantes de que o Banco deveria ter
bloqueado as transações, eis que em seu entendimento estas fogem ao
Documento eletrônico VDA54592323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:07
Código de Controle do Documento: 7938dc76-2f1c-459d-a237-31852b1d608d

padrão daquelas costumeiramente realizadas, não merece prosperar. Isso
porque consoante se denota do documento colacionado em seq. 1.7,
percebe- se a existência de recorrentes transações na modalidade PIX, em
valores variados, de modo que não há como imputar ao Banco o dever de
“bloquear” as transações por suspeita de fraude.
Logo, não há que se falar na aplicação no caso concreto do entendimento
pacificado na Súmula no 479 do STJ, vez que a situação apresentada reflete
claramente caso de fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade entre
a conduta do Banco apelado e os danos sofridos pelos recorrentes.
(...)
Finalmente, restou demonstrado,
que os prejuízos sofridos
in casu,
derivaram de conduta de terceiro e dos próprios autores, configurando-se o
rompimento do nexo causal com os danos alegados, de modo que medida
que se impõe é a manutenção da r. sentença prolatada pelo juízo de origem,
com o desprovimento da presente insurgência recursal.

Rever a conclusão do acórdão, de que os prejuízos sofridos derivam de
conduta de terceiro e dos próprios agravantes, demandaria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
5/AM,
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54592323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:07
Código de Controle do Documento: 7938dc76-2f1c-459d-a237-31852b1d608d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.482 / PR
Número Registro: 2025/0310926-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073562920238160031 00127955020258160031 127955020258160031 73562920238160031
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE SEBASTIAO GOMES FILHO
AGRAVANTE : SUELI APARECIDA CORDOVA GOMES
ADVOGADOS : ALESSANDRO FREDERICO DE PAULA - PR029326
FABIANA ANDRÉA FERNANDES LIMA PEREIRA - PR043141
PIETRA HENSEL BARRETO - SC060686
CRISTIANE MACIEL LIMA - PR114313
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
PAULO TURRA MAGNI - RS17732
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55297501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:56
Código de Controle do Documento: e154730c-d730-46c4-a5f0-b5f44145dc48

AGRAVANTE : JORGE SEBASTIAO GOMES FILHO
AGRAVANTE : SUELI APARECIDA CORDOVA GOMES
ADVOGADOS : ALESSANDRO FREDERICO DE PAULA - PR029326
FABIANA ANDRÉA FERNANDES LIMA PEREIRA - PR043141
PIETRA HENSEL BARRETO - SC060686
CRISTIANE MACIEL LIMA - PR114313
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
PAULO TURRA MAGNI - RS17732
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:56
Código de Controle do Documento: e154730c-d730-46c4-a5f0-b5f44145dc48